Tribunal: TJSP
Processo: 1004213-61.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de indébito e a indenizar por danos morais.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Repasse do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação de revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de indébito e a indenizar por danos morais.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade, salvo quanto à despesa denominada "tarifa de avaliação", por não especificação e comprovação do serviço. Determinação da repetição, de forma simples e atualizada.

Dano moral. Não configuração. Inexistência de comprovação de que instituição financeira, quando da contratação e durante a execução do contrato, tenha praticado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade da mutuária.

Improcedência. Reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004213-61.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FRANCISCA
ROSINEUDA DE FREITAS, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
2
Voto no 43.912
Apelação n° 1004213-61.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Francisca Rosineuda de Freitas
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação de
revisão de cláusulas contratuais e de condenação à repetição de
indébito e a indenizar por danos morais.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Repasse do custo financeiro da operação de crédito. Legitimidade,
salvo quanto à despesa denominada “tarifa de avaliação”, por não
especificação e comprovação do serviço. Determinação da
repetição, de forma simples e atualizada.
Dano moral. Não configuração. Inexistência de comprovação de
que instituição financeira, quando da contratação e durante a
execução do contrato, tenha praticado ato ilícito capaz de ofender
os direitos da personalidade da mutuária.
Improcedência. Reforma para julgar parcialmente procedentes os
pedidos.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais, de
condenação à repetição de indébito e a indenizar por danos morais reportada
a cédula de crédito bancário cuja sentença assentou a improcedência dos
pedidos.
Com isto, a autora foi condenada ao pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
3
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela a autora e em preliminar pugna pela concessão da justiça
gratuita.
No mérito, clama para a reforma da conclusão de primeiro grau e
o faz sob o argumento de que no momento da contratação não tinha ciência
dos valores ajustados, o contrato é de adesão, os juros praticados são
superiores aos de mercado, a comissão de permanência está cumulada com
outros encargos, há exigência indevida de IOF, tarifas de avaliação e de
registro de contrato, de forma que, ao final, o valor ser pago é superior em
37% ao daquele financiado.
Pugna, ainda, pela descaracterização da mora, pelo afastamento
da capitalização de juros não contratada e a legislação consumerista é
aplicada ao caso.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
4
O apelo merece parcial acolhimento, porém, minimamente.
No REsp 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada e,
na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando julgado
não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido pelas instituições
financeiras é também determinado pela lei de mercado, sem que deixe o
mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro com o qual quer
contratar. E se elegeu a parte contrária como sua parceira negocial, presume-
se que o fez conhecendo as condições exigidas por esta e que a remuneração
cobrada é compatível com o custo da captação de recursos e do lucro
almejado, de modo que não é justo e legal que possa querer que o contrato
tenha adequação ao que outra instituição financeira pratica ou ao que repute
ser o justo de acordo com um juízo particular seu.
No Recurso Especial n. 1.161530-RS, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, também submetido ao incidente de processos repetitivos,
ficaram assentados posicionamentos no sentido de que as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios imposta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
5
Lei de Usura, como também que a exigência deles acima da taxa de 12% ao
ano não indica por si só abusividade e, de resto, não são aplicáveis nos
mútuos bancários as disposições do artigo 591 combinado com o 406, ambos
do Código Civil, embora seja reconhecida a possibilidade de revisão das taxas
de juros em situações excepcionais, mas sempre tendo em vista que a
abusividade alegada, além de ser capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, deve ser cabalmente comprovada diante das
peculiaridades do caso concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi dito
que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto macroeconômica das
autoridades monetárias, de sorte que a atuação isolada e com refutação das
regras contratuais em compatibilidade com a regulamentação do órgão
controlador implica, nada mais, nada menos, que violação do princípio da
autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da informação ao
consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da restituição do
mútuo e da quantidade delas para quitação de sua obrigação, de sorte que será
irrelevante se a taxa nominal de juros indicada não corresponde à indicada
como efetiva, ou mesmo que haja sido repassados a ele o custo da operação
de crédito sem que tivesse tido uma informação precisa a tal respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
6
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos mutuários
do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo bancário, ter-se-
ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até porque ele exige
operações aritméticas complexas só mesmo possíveis aos iniciados no uso de
tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de programas informatizados ou
de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação eficaz
acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa de juros
convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que dispôs sobre a
capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser dito
que, de acordo com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, orientação essa assentada ao aplicar a “Lei de
Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em
8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
7
para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta que a
celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se dado após
31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem que seja
indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no instrumento
respectivo de cláusula com termos sacramentais que expressem que a
hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a explicitação com clareza
das taxas efetivas cobradas. Será tida como existente a contratação em tais
termos se a taxa anual de ditos juros for superior a doze vezes a taxa de juros
mensal estipulada, como se dá em relação a ambos os contratos ora
discutidos.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
8
15.06.2015).
Também, recentemente o egrégio Supremo Tribunal Federal
concluiu nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se
colhe da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Requisitos necessários para
edição de medida provisória. Sindicabilidade pelo Poder
Judiciário. Escrutínio estrito. Ausência, no caso, de elementos
suficientes para negá-los. Recurso provido.
1.A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser
feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
9
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS, Tribunal
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
No caso dos autos, a capitalização de juros na forma acima referida é
inclusive objeto de referência expressa (fl. 30), de como de resto também o
indica a menção à taxa mensal e anual, ou seja, 1,33% e 17,18%,
respectivamente (fl. 32).
Por outro lado, tem-se que, na composição do valor da parcela, o
autor deve considerar o Custo Efetivo Total (CET), nos percentuais de 1,57%
ao mês e 20,61% ao ano, que é legal e compreende todos os encargos e
despesas da operação, abarcando não só a taxa de juros, mas também tarifas,
tributos, como no caso o IOF, e outras despesas cobradas.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
10
“Contrato Bancário Financiamento - Aplicação das disposições
do CDC
Abusividade, todavia, não verificada
Cálculo
efetuado pelo autor que considerou somente a incidência dos
juros capitalizados mensais sobre o valor do principal, sem
incluir as despesas integrantes do Custo Efetivo Total (CET) -
Recurso improvido” (Apelação no 0008584-77.2014.8.26.0483,
Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 11/11/2015).
Em suma, apesar de o mutuário ser beneficiário das normas
cogentes do Código de Defesa do Consumidor quando celebra negócio de
natureza bancária (súmula no 297 da súmula do colendo Superior Tribunal de
Justiça), porém isso não importa que sistematicamente deva haver o
reconhecimento de que todas as cláusulas que não lhe são convenientes
devam ser afastadas desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser
presumidas como onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance ou se presumirão não informadas se as
condições impostas e que importem restrição de direitos visivelmente
contariam a boa-fé objetiva.
O Estatuto em causa não é um código de benesses, e apenas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
11
propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira que a
intervenção judicial somente pode dar-se se a hipossuficiência econômica
visivelmente haja sido a causa da não preservação da apontada boa-fé
objetiva, ou seja, daquilo que é justo ao consumidor esperar de um negócio
jurídico a que deu seu assentimento segundo as expectativas razoáveis para
circunstâncias, e certamente que não se considerará onerosidade excessiva a
taxa de juros reputada com esse estigma mesmo que desborde da limitação
imposta pela Lei de Usura ou que tenha a contagem deles com capitalização
em periodicidade inferior a um ano.
Verifica-se que houve a cobrança de tarifa de avaliação de bem
(R$450,00) e de registro de contrato (R$121,65).
Cabe apenas lembrar que o tema está submetido à decisões
afetadas por recursos repetitivos, as quais prestigiam a disposição contratual,
desde que comprovada a realização do serviço (Recursos Especiais nos.
1.251.331 e 1.255.573, e os recentes 1.639.259-SP e 1.639.320-SP).
Assim, não demonstrado o serviço prestado a título de avaliação
do bem, a cargo da ré, sem que tenha sido exibido o respectivo laudo, com a
identificação do avaliador, a cobrança é indevida e deve ser excluída.
Por outro lado, a cobrança de tarifa por registro de contrato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
12
devida, pois há no processo a demonstração de que a ré prestou dito serviço,
conforme se observa do CRLV. Assim, o contrato foi averbado perante o
órgão competente, qual seja, o DETRAN.
Acerca do IOF, em consonância com o explicitado em recurso
repetitivo, não há vedação legal, e até mesmo por ser isso usual em qualquer
negócio, do repasse do pagamento de Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) ao mutuário, e igualmente de que seu resgate se dê por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos
encargos contratuais, tendo em conta que não deixa o montante
correspondente a esse tributo de integrar a obrigação em si como um todo.
Ou seja, a prática de exigir o IOF em meio ao crédito ofertado no
financiamento é medida linear e nada há de ser alterado sobre este aspecto seu
cômputo, até porque, embora seja a ré a responsável tributária por seu
recolhimento, o contribuinte, sujeito passivo do tributo, é mesmo a parte
contratante.
Relativamente à comissão de permanência, o entendimento atual,
objeto de julgamento em recurso repetitivo, é de que “Não é potestativa a
cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência para o período
de inadimplência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”, sem exclusão, porém, se
contratados, dos juros de mora de até 12% ao ano e da multa de até 2% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
13
o principal.
É exatamente esta a dicção firmada na súmula no 472 da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário
de Justiça Eletrônico em 19.06.2012:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
Contudo, não há nenhuma cobrança cumulada e os encargos
moratórios estão previstos corretamente no instrumento contratual, conforme
se observa da cláusula localizada à fl. 30. Há apenas manutenção dos juros
remuneratórios contratuais, incidência de juros moratórios de 1% e multa de
2%, tudo legalmente permitido.
Dessa forma, deve-se realizar, em fase de liquidação, o decote
dos valores e encargo financeiro delineado nesta decisão como irregular
(tarifa de avaliação), promovendo-se a repetição, de maneira simples, porque
não configurada situação prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
14
Referidas quantias deverão ser devidamente atualizadas com
correção monetária, desde seus respectivos desembolsos, e acrescidas de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, compensando-se, se o caso, com o
saldo devedor que deverá ser recalculado, com o apontamento da correta
prestação a ser adimplida.
Não obstante, inexiste comprovação de que instituição
financeira, quando da contratação e durante a execução do contrato, tenha
praticado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade da
mutuária, o que afasta por completo qualquer perquirição acerca da existência
de dano moral.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
para se julgar parcialmente procedente a demanda tão somente para afastar a
cobrança da despesa relativamente à tarifa de avaliação de bem (R$450,00).
Por considerar que a ré decaiu de parte mínima dos pedidos, na
forma do parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil, fica
mantida a sucumbência tal como lançada em primeiro grau, observada a
permissão de satisfação das custas do processo ao final, nos termos do
julgamento do agravo de instrumento. Contudo, impõe-se o acréscimo de 5%
à verba honorária sucumbencial em favor do patrono da ré, por seu trabalho
adicional desenvolvido em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004213-61.2019.8.26.0068 -Voto no 43.912
15
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator